Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Processo civil. Cumprimento de sentença. Penhora via SISBAJUD. Proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade relativa. Teoria do mínimo existencial. Proporcionalidade e razoabilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de levantamento da penhora, considerando a alegação de impenhorabilidade e a efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. Mostra-se cabível a juntada de novos documentos para instruir o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, destinados ao sustento do devedor e de sua família.
5. No entanto, é possível a penhora eletrônica em verba de caráter salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF).
6. A penhora de 30% do valor bloqueado torna plausível o direito do credo à execução, assim como legitima a tutela requerida em respeito ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada para assegurar a efetividade executiva, desde que preservado percentual suficiente para o mínimo existencial do devedor, em observância aos princípios da proporcionalidade e da dignidade humana.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV; CF, art. 1o, III; STJ, EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.518.169/DF.